Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO PARADO SEMÁFORO. USO DE ÁLCOOL. USO DE MEDICAMENTO CONTROLADO. ÔNUS DA PROVA. CULPA DA SEGURADA. COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O conjunto probatório evidencia a imprudência da motorista autora que, diante da alteração de seu equilíbrio após o consumo de álcool em associação a medicamento de uso controlado, trafega com veículo rumo à sua residência causando acidente em automóvel parado em semáforo, ensejando a perda total de ambos os veículos.

2. Não se desincumbindo a autora de que comprovar o alegado, de rigor o reconhecimento da existência de nexo causal entre a sua conduta e o dano a terceiro, de modo que não há se cogitar em responsabilização da seguradora.

3. “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato” (art. 768 do Código Civil).

4. Inexistente a responsabilização da seguradora, não há se cogitar em danos materiais decorrentes.

5. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.